Tribunal: STF
Processo: HC 241695
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo duplamente majorado. 4. Dosimetria da pena. Causa de aumento utilizada na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Possibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.